Tribunal: TJDFT
Processo: 0739786-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVENTÁRIO E PARTILHA CONCLUÍDOS. POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PROSSEGUIMENTO.

1. Se a Escritura Pública de Inventário e Partilha demonstra que a partilha já foi realizada e formalizada por meio de inventário extrajudicial entre o cônjuge meeiro, ora agravado, e as herdeiras da falecida, também agravadas, todos já sendo partes no processo de origem, assim como consta da referida escritura pública a descrição do imóvel objeto da lide, denota-se não ser necessário promover alguma regularização do polo passivo, nos termos dos arts. 585, inciso II, 610, § 1o e 769, todos do CPC

2. Declarados os agravados como partes legítimas e suficientes para figurar no polo passivo, a determinação do prosseguimento dos atos necessários à expropriação do imóvel penhorado é medida que se impõe.

3. Agravo de instrumento provido.